Tribunal: TJDFT
Processo: 0741267-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA RECOLHIDO AO DEPÓSITO POR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. COBRANÇA DE DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO (OBRIGAÇÃO DE NATUREZA “PROPTER REM”). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVERÁ SER ANALISADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares:
A. A de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões, porquanto o sistema registrou ciência da intimação da parte recorrente em 21.02.2021, os prazos permaneceram suspensos de 28.02.2022 a 02.3.2022 (feriado forense), e o recurso foi interposto em 08.3.2022 (no prazo legal).
B. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a pretensão autoral se trataria de eventual obrigação (de pagar e de fazer) direcionada à requerida.
II. Mérito.
A. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à responsabilidade (ou não) do recorrente (credor fiduciário) na obrigação de quitar as despesas de remoção e estadia do veículo FIAT/STRADA WORKING, placa AXV5192, em pátio de propriedade privada pertencente à requerente.
B. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a responsabilidade pelo adimplemento das despesas vinculadas ao veículo é do fiduciante; (ii) a operação destinada à aquisição do veículo teria sido “liquidada” pela empresa fiduciante (terceira estranha à lide) em 18.12.2013, “mas a baixa da garantia não foi dada em razão do cliente não ter providenciado a documentação necessária”; (iii) “não existe conduta do Banco Requerido que possa implicar em qualquer possível reparação, posto que a responsabilidade sobre o veículo que se encontra com a parte Autora é exclusiva de sua proprietária, a empresa BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA – EIRELI”; (iv) a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.
C. No caso concreto é de se pontuar que: (i) em 22.11.2019, o veículo FIAT/STRADA WORKING, placa AXV5192, teria sido apreendido e encaminhado ao pátio da requerente (ID. 34123176); (ii) em 10.3.2021, teria sido enviada notificação extrajudicial à parte requerida relativa ao pagamento de despesas atinentes à remoção e estadia do veículo (ID. 34123178/79); (iii) o boleto bancário e respectivo comprovante de pagamento, realizado em 18.12.2013, comprovam tão somente o adimplemento perante a vendedora do veículo, beneficiária do crédito (ID. 34123771, pág. 3/4); (iv) o extrato colacionado, expedido em 16.11.2021, denota que o veículo apreendido ainda estaria com restrição de alienação fiduciária em favor do requerido, cujo contrato seria de 18.12.2013 (ID. 34123777).
D. Nesse quadro fático-jurídico, ante a ausência de efetiva comprovação de baixa no registro do veículo por parte do recorrente, bem como em conformidade ao entendimento jurisprudencial (obrigação de natureza propter rem), não há de se falar em responsabilidade exclusiva do fiduciante (terceiro estranho à relação processual), pois o credor fiduciário estaria na qualidade de proprietário do bem (domínio resolúvel e posse indireta), e, por isso, seria o responsável final pelo pagamento das despesas de remoção e estadia do veículo em pátio privado, sem prejuízo de eventual ação regressiva (se for o caso) contra quem de direito. Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no REsp 1817294/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; REsp 1657752/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018. Precedente no âmbito do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1366097, DJE: 1/9/2021.
E. Por fim, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer deverá ser analisada (e comprovada concretamente) na fase de cumprimento de sentença.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).